Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708845-34.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CANINDE DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Assim, tendo em vista os possíveis reflexos da decisão na matéria debatida nos presentes autos, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil. CARLOS MARTINS Relator